Tribunal: STF
Processo: RHC 232763
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Absolvição. Fatos e provas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que não conheceu o HC 844.853, no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    2. Neste recurso ordinário, o paciente requer: (i) “seja declarada e reconhecida a ABSOLVIÇÃO do Recorrente com relação ao crime de associação para o tráfico (Art. 35, da Lei 11.343/2006), diante da ausência de comprovação de uma eventual societas sceleris, assim como da estabilidade e permanência de duas ou mais pessoas para o fim de traficarem drogas, conjuntamente”; (ii) “consequentemente, requer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4° da Lei n.° 11.343/06, no patamar máximo, diante da primariedade do Recorrente e preenchimento dos demais requisitos previstos em Lei”; (iii) “ainda em consequência, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a adequação do regime prisional, levando-se em conta a detração penal e todo o tempo de pena experimentado pelo Recorrente nos autos de origem”.



    3. Decido.



    4. O recurso não merece ser provido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. E mais: a orientação do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    8. Ainda: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    9. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a “condenação pela associação ao tráfico ilícito de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), por si só, impede a aplicação daquela causa especial de diminuição de pena (vide RHC 128.452/MS, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 110.652/GO, Rel. Min. Teori Zavascki; e HC 121.724/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes)” (HC 184.381, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    10. O Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens da decisão recorrida:



    [...]



    Como é cediço, para a caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º e/ou do art. 34, da Lei de Drogas (HC 354.109/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 22/09/2016; HC 391.325/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017). 



    Na hipótese, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido, que comprovam o animus associativo entre o paciente e seu sogro, o corréu Rogério Alves de Azevedo (foragido). 



    Conforme destacado no acórdão impugnado, a dinâmica delitiva e as provas colhidas nos autos, sobretudo as extraídas das interceptações telefônicas, não deixam dúvida de que os agentes estavam previamente em conluio na prática reiterada do comércio interestadual de entorpecentes, que envolvia a aquisição de grandes quantidades de entorpecentes em região de fronteira, transporte para outros estados e armazenamento. Constatou-se, inclusive, que o paciente alugou um sítio para guardar os entorpecentes que havia transportado dos estados do Paraná e de Mato Grosso do sul, os quais foram apreendidos dois dias depois na posse dos corréus Rogério e Douglas Augusto. 



    Dessa forma, concluído pela instância ordinária, em decisão motivada, que existem elementos suficientes da estabilidade e da permanência da paciente com o corréu no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, uma vez que exige o reexame do conteúdo fático probatório,



    [...]



    No tocante à dosimetria penal, consigna-se que, a teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organização criminosa. 



    Na hipótese, a condenação do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas impede a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração de estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito.



    [...]



    Estabelecida a sanção em patamar superior a 8 anos de reclusão, ficam mantidos o regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade, nos termos dos arts. 33, § 2º, "a", e 44, I, do Código Penal.



    [...].



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator